Tribunal: TJSP
Processo: 1527549-42.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima – Artigo 157, §2o, inciso II e V do Código Penal - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Reconhecimento pessoal – Relevância – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Acusados presos em

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima – Artigo 157, §2o, inciso II e V do Código Penal - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Reconhecimento pessoal – Relevância – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Acusados presos em flagrante logo após roubarem o veículo e pertences do ofendido – Insubsistente a alegação de ausência de provas - Absolvição em razão da inimputabilidade – Inocorrência – A condição de usuário de drogas não afasta o cometimento do delito – Aplicação da causa de isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei no 11.343/2006 ou redução desta pelo artigo 46 – Impossibilidade – Inexistência de laudos periciais que comprovem que ao tempo do crime os réus eram inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento – Ademais, o fato de estarem entorpecidos de maneira voluntária não afasta o crime – Inteligência do artigo 28, II do Código Penal – Condenação mantida – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Regime inicial fechado – Adequado ao caso concreto - Direito de apelar em liberdade – Prejudicado- APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1527549-42.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GABRIEL
MONTEIRO DE JESUS e DAVID SILVA MARQUES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos. Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que determinou a
decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o esgotamento de todos os
recursos, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta de guia, para
que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
2
Apelação no
1527549-42.2019.8.26.0228
Voto no
16.876 digital
Apelantes:
Gabriel Monteiro de Jesus
David Silva Marques
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado pelo concurso de
agentes e restrição da liberdade da vítima Artigo 157, §2o,
inciso II e V do Código Penal - Acervo probatório que justifica
a procedência da ação penal
Autoria e materialidade
comprovadas Palavra da vítima Reconhecimento pessoal
Relevância
Palavra dos policiais militares
Validade

Precedentes
Acusados presos em flagrante logo após
roubarem o veículo e pertences do ofendido Insubsistente a
alegação de ausência de provas - Absolvição em razão da
inimputabilidade Inocorrência A condição de usuário de
drogas não afasta o cometimento do delito Aplicação da
causa de isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei no
11.343/2006 ou redução desta pelo artigo 46 Impossibilidade
Inexistência de laudos periciais que comprovem que ao
tempo do crime os réus eram inteiramente incapazes de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento Ademais, o fato de estarem
entorpecidos de maneira voluntária não afasta o crime

Inteligência do artigo 28, II do Código Penal Condenação
mantida Pena Dosimetria Reprimenda aplicada de forma
adequada
Regime inicial fechado
Adequado ao caso
concreto - Direito de apelar em liberdade
Prejudicado-
APELO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 130/138, que julgou procedente a acusação e condenou
Gabriel Monteiro de Jesus e David Silva Marques às penas individuais de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incursos no artigo 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
3
Inconformados, recorrem os réus.
Gabriel
busca
o
reconhecimento
da
inimputabilidade diante da ausência de elemento subjetivo do tipo por se
tratar de dependente químico. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da
causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas e a fixação de
regime inicial mais brando (fls. 156/170).
David, por sua vez, requer a absolvição por
ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a isenção de pena ou sua
diminuição nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/06, eis que
dependente químico, ou ainda o afastamento das causas de aumento de pena,
a redução do aumento na terceira fase de dosimetria penal, a fixação de
regime inicial mais brando e o direito de apelas em liberdade (fls. 171/190).
Ofertadas contrarrazões (fls. 206/215), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento dos
recursos para que seja fixado o regime inicial semiaberto (fls. 223/224).
É o relatório.
2. Em que pesem os argumentos colacionados pela
d. defesa, a r. sentença não merece qualquer reparo.
Consta dos autos no dia 18 de novembro de 2019,
por volta das 20h30, na Alameda Carlos Marchais, altura do no 90, Jardim
Ângela, município e comarca de São Paulo, os acusados subtraíram para si,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
4
em proveito próprio e comum, agindo em concurso e unidade de desígnios
entre si, mediante grave ameaça à vítima R.M.S., bem como restringido sua
liberdade, o automóvel Hyundai HB20, placas QQH-4256 e um telefone
móvel marca Lenovo, além da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), de
propriedade do ofendido.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: o ofendido trabalhava como motorista de aplicativo e estava
exercendo seu ofício quando foi acionado para atender o passageiro
denominado David.
Assim,
deslocou-se
até
o
local
chamado,
oportunidade em que os réus ingressaram no carro simulando utilizarem
normalmente do serviço do aplicativo.
Cerca de 2km após embarcarem no veículo, os
apelantes exibiram à vítima um objeto semelhante a uma arma de fogo e
anunciaram o assalto, exigindo que o ofendido entregasse seus pertences.
Ato contínuo, os réus amarraram as mãos da
vítima junto ao volante, obrigando-a que essa permanecesse na condução do
automóvel, até que o fizeram ingressar em uma rua sem saída.
Em tal local, a vítima foi solta, e os apelantes
fugiram na condução do automóvel. Ocorre que o ofendido avistou policiais
militares logo em seguida, noticiou os fatos e indicou a direção tomada pelos
recorrentes, e minutos depois, avistaram o veículo da vítima conduzido pelo
réu David, levando o acusado Gabriel como passageiro, recuperando tanto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
5
carro quanto os demais bens subtraídos.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de
ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 03), além da prova
oral obtida.
A autoria também é induvidosa.
O ofendido esclareceu que trabalha como
motorista em aplicativo, e recebeu a corrida no referido aplicativo e foi ao
local de embarque. Assim, chegaram os dois rapazes, um deles sentou na
frente e o outro atrás.
Em seguida, deu início na corrida, e após andar
mais ou menos 2km no trajeto, o acusado David perguntou “você fez muito
hoje?”, referindo se tinha bastante dinheiro, e afirmou para ele em razão de
estar gripado não tinha conseguido trabalhar muito ainda naquele dia.
Narrou que então o acusado mandou que fechasse
o vidro, e disse “você já sabe que você perdeu né, só queremos o carro e seus
pertences”, e questionou se o carro era próprio ou alugado, bem como se teria
rastreador, o que respondeu que era alugado e não saberia informar se haveria
rastreio.
Esclareceu que foi ordenado a sair da rota, bem
como teve as mãos amarrados ao volante enquanto dirigia, narrando que
durante esse tempo todo o Gabriel, que estava trás, o segurou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
6
Afirmou que os indivíduos cogitaram colocá-lo no
porta-malas, mas como o carro era pequeno e a vítima grande, desistiram.
Declarou que isso ocorreu em uma rua pequena e escura, e diante da
desistência deles em coloca-lo no porta-malas, eles falaram para que saísse
correndo e não olhasse para trás.
Disse ainda que saiu correndo, e em uma esquina
avistou uma viatura, e ainda com as mãos amarradas pediu ajuda aos
milicianos, os quais foram atrás do veículo, que foi encontrado cerca de
quinze minutos depois.
Confirmou que os rapazes que foram presos eram
os mesmos que o roubaram, não tendo qualquer dúvida disso. Esclareceu que
além do carro, havia sido levado o celular e o dinheiro que tinha ganhado em
razão das corridas feitas. Narrou que como estava escuro, não viu se estavam
de fato armados, mas pela postura e pelo objeto apontado, pensou que poderia
ser uma arma, mas não quis “pagar para ver”.
Convidado a efetuar o reconhecimento pessoal dos
acusados, reconheceu-os sem qualquer dúvida como sendo os mesmos
indivíduos que o assaltaram no dia dos fatos.
Esclareceu que as suas mãos foram amarradas
enquanto segurava o volante, e não que foi amarrada no volante, e
permaneceu com elas amarradas após os réus fugirem (cf. mídia digital).
Ressalto que não há que se por em dúvida a
palavra da vítima, que a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
7
falsamente acusar pessoas inocentes. Certo que não se deve conferir à vítima
infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo simples fato
de pertencer à espécie humana, também está sujeita a erro e de fato, tanto
pelas causas lógicas (falta de atenção, de memória, etc.) quanto pelas causas
morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive
pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Por
isso que o Juiz, ao formar a sua convicção, há de buscar na evidência a
clareza que, no contingente plano terreno, ilumina a verdade.
Assim, se não há prova de que tenha sido a
vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a
verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em
dúvida a sinceridade do seu relato, que se apresenta em conformidade com os
demais elementos de convicção, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza
que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.
Aliás, não é por outro motivo que a
jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:
“Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras
e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as
palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado,
mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal.
Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita,
constituem elemento seguríssimo de convicção, quando
não contrariadas por outras evidências, merecendo, até
prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9a Câmara
Criminal, Apelação no 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel.
Des. Souza Nery, j. 11.04.2013)
“Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes
patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma
importância, porque seu único intento é apontar os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
8
da crueldade a que foi submetida, principalmente quando
não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada
lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de
pessoa desconhecida e inocente.” (TJSP, 4a. Câmara de
Dir.
Criminal,
Apelação
criminal
no
0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j.
07.06.2011)
Não bastasse, tem-se que a vítima reconheceu os
acusados como autores do delito tanto em solo policial (fls. 07), quanto em
juízo (cf. mídia digital).
Tais atos revelaram-se seguros e harmônicos com
o restante do substrato probatório, sendo certo, ainda, que nos crimes de
roubo, o reconhecimento pela vítima é de fundamental importância e autoriza,
no cotejo do substrato probatório, a prolação de édito condenatório,
mormente se outros elementos também assinalam a responsabilidade penal do
denunciado pelos fatos imputados na denúncia.
Some-se, ainda, o entendimento de que “nos
crimes de roubo o reconhecimento pessoal do réu, feito pela vítima, que
nenhum motivo particular possa ter para incriminá-lo falsamente, salvo
prova em contrário, é de fundamental importância” (Julgados do TACrim
50/286, 60/314, 64/193, 73/49, 73/79 e 85/506, etc.).
A testemunha policial Rafael de Meira Floriano,
em corroboração, esclareceu que participou da prisão dos acusados, os quais
estavam na posse dos bens da vítima.
Narrou que os acusados assumiram que pegaram o
carro da vítima, que havia sido solicitado via aplicativo, e quando chegaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
9
perto da Rua Olária em Embu anunciaram o roubo, e alegaram que “só iam
dar uma volta”.
Afirmou que a vítima que foi quem os acionou, e
entre a comunicação dos fatos pela vítima e a prisão dos réus, passou-se cerca
de três ou quatro minutos.
Negou que a vítima estivesse com as mãos
amarradas no momento em que os solicitou. Esclareceu que no carro havia os
pertences da vítima, além de um carretel que foi usado como simulacro. Por
fim, aduziu que os acusados não aparentavam estar embriagados ou drogados
(cf. mídia digital).
No mesmo sentido o testemunho do policial Luis
Felipe Pereira Dias, o qual declarou os mesmos fatos narrados por seu colega
de farda. Acrescentou que o HB20 foi visto saindo da rua sem saída, e logo
em seguida a vítima já os avisou, não sendo nem necessário haver uma
perseguição, pois logo já avistaram o veículo na via principal (cf. mídia
digital).
Nesse ponto, destaco que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição o depoimento prestado pelos policiais militares, os
quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a
priori, motivo algum para sordidamente incriminar o acusado.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
10
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA
CRIMINAL
-
Depoimento
de
policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do relato -
Ausência de razão concreta para suspeição - Recurso não
provido. Os funcionários da Polícia merecem nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral,
a não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição.” (Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão -
Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou
provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários
públicos a presunção de que no desempenho de suas
atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
11
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva).
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar o depoimento dos policiais, os quais são dotados de fé pública,
seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos até porque os
prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no
artigo 342 do Código Penal.
Enfatizo, também, que não se produziu qualquer
prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.
A testemunha Alessandro Cardoso narrou que
conhece os réus, pois moram no mesmo bairro, afirmando que namorou com
a mãe do Gabriel. Alegou que são bons rapazes, frequentadores de igreja e
não sabe nem porque estão sendo acusados. Sobre os fatos, nada sabe, apenas
os viu presos na delegacia alegando que na oportunidade estavam drogados
e fora de si. Por fim, disse que um tempo antes começaram a usar drogas (cf.
mídia digital)
A testemunha Vitor Thadeu de Novais afirmou
não conhecer os acusados, declarando ser policial civil e que participou da
elaboração do flagrante.
Questionado pela d. defesa, disse que foi
apreendido dois celulares e um carretel de linha, não se recordando se foi
apreendida alguma mochila. Por fim, disse que ambos aparentavam estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
12
drogados (cf. mídia digital).
A testemunha Adelino Aderaldo Evangelista
declarou que conhece os acusados da região, sendo que é amigo da família de
David o qual já trabalhou até mesmo para ele. Alegou que era um bom rapaz,
e nada sabe contra ele, mas ele começou a se envolver com pessoas erradas e
a fumar maconha e foi um dos motivos que o desligou do trabalho, eis que
em razão do consumo do entorpecente estava “sempre no mundo da lua” (cf.
mídia digital).
A testemunha Reinaldo Renato da Silva, por sua
vez, relatou conhecer Gabriel desde 2008 e nada de desabonador sabe contra
ele. Por fim, disse que de um tempo antes soube pela mãe dele que Gabriel
estava exagerando no consumo de álcool e entorpecentes. Todavia, desde
pequeno o conhecia, pois a avó dele costurava as roupas do pessoal do
batalhão (a testemunha é bombeiro), e nunca tinha apresentado
comportamento violento (cf. mídia digital).
Por fim, a testemunha Eduardo Santos da Cruz
relatou que conhece Gabriel bem e David de vista, esclareceu que é amigo de
Gabriel há 10 anos, pois eram vizinhos, e frequentavam a igreja juntos.
Esclareceu que Gabriel é um bom rapaz e nada
sabe que o desabone. Por fim, disse que de um tempo para cá Gabriel
começou a fazer consumo de drogas (cf. mídia digital).
O apelante David, ao ser interrogado, alegou que
estava completamente fora de si, ou seja drogado, e nada quis esclarecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
13
sobre o que fez. Disse que usou droga porque quis, não foi obrigado por
ninguém, e não se recorda de nada (cf. mídia digital).
O réu Gabriel, ao ser interrogado, negou que
tivesse havido restrição da liberdade da vítima ou qualquer intimação desta
com simulacro.
Esclareceu que ambos estavam “cabulando” aula,
e no dia foram a uma boca de fumo, eis que consumia eventualmente
maconha, mas naquele dia misturaram com crack. Assim, solicitaram o Uber,
e pelo fato de estarem sob efeito de drogas, a vítima talvez tenha se sentido
intimidada, e pensou que pudesse estar sendo roubada.
Declarou que a partir disso a vítima começou a
tomar um caminho diferente do que era para seguir, e por isso mandaram que
ele saísse do carro, pois a intenção era levar o veículo para voltar para casa e
depois “abandonar” (cf. mídia digital).
Como se nota, ao revés do que almejam as d.
defesas, a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia se
mostrou a decisão acertada, inexistindo razão em apontar ausência de provas
ou inimputabilidade.
A versão inverossímil e fantasiosa de Gabriel não
se sustenta. Ademais, a vítima foi clara em apontar que foi ameaçada pelos
réus e que aparentavam estar armados
os policiais ouvidos também
narraram que havia um carretel de linha que tinha a semelhança de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
14
simulacro e devido às circunstâncias de luminosidade poderia muito bem ter
sido usado para ameaçar a vítima.
Não bastasse, o ofendido narrou com clareza que
foi amarrado junto ao volante e obrigado a conduzir o carro por vias que não
seriam à da corrida solicitada.
Tampouco haveria que se falar em absolvição ante
a inimputabilidade pela dependência química e uso de drogas.
Sendo assim, ao revés do que pleiteia a nobre
defesa, não é caso de absolvição do acusado, seja própria ou imprópria, a qual
seria em caso de inimputabilidade.
Versa o artigo 26 do Estatuto Repressor “É isento
de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento” (grifei).
No mesmo sentido, o artigo 45 da Lei 11.343/06,
ao tratar da isenção de pena ao usuário com dependência, afirma que “É
isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito,
proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação
ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
15
Ora, não se trata do caso dos apelantes. O simples
fato de serem usuários de drogas, por si só, não conduz à aplicação da
referida excludente.
Igualmente, não há como ser atendido o pedido
defensivo quanto a redução da pena em razão da causa de diminuição prevista
no artigo 46 da Lei no 11.343/2006.
Vale ressaltar que não houve realização de
qualquer exame químico toxicológico que concluísse que os réus, à época dos
fatos, não tinham total ou parcial capacidade de entendimento e
autodeterminação em relação a seus atos, bem como não houve tempestivo
pedido para que se realizasse.
A prova testemunhal ouvida, no sentido de que os
acusados eram usuários de drogas, não traz o condão de isentá-los de pena,
isso porque o simples fato de serem usuários não os tornam inimputáveis.
E se não bastasse, o fato de estarem sob efeito de
drogas no momento em que praticaram o crime tampouco os favorece.
Isso porque, conforme versa artigo 28 do Código
Penal:
“Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:
I - a emoção ou a paixão;
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos.
§ 1o - É isento de pena o agente que, por embriaguez
completa, proveniente de caso fortuito ou força maior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
16
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
§ 2o - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o
agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou
força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da
omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.”
Ressalta-se que os próprios acusados afirmaram
que consumiram entorpecentes por livre e espontânea vontade.
Sendo assim, a manutenção da condenação dos
acusados é medida que se impõe.
Em relação às penas, anoto que foram fixadas de
acordo com o princípio da legalidade e pautadas por critério de razoabilidade,
não ensejando qualquer reparo.
As basilares foram fixadas no mínimo legal, e
elevadas em 3/8 (três oitavos) diante da presença de duas causas de aumento
de pena, quais sejam o concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima,
totalizando a pena de 05 (cinco) anos e 06 (Seis) meses de reclusão, além do
pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Nesse ponto, não há que se falar em afastamento
das causas de aumento e nem em redução da fração fixada. O delito fora
cometido por ambos os apelantes, em concurso de agentes. Ademais, a vítima
teve sua liberdade restrita ao ter suas mãos amarradas e mantida refém em seu
próprio veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
17
É oportuno observar, que a majoração operada
pela presença de duas causas de aumento de pena está em consonância com o
entendimento segundo o qual o acréscimo deve ser graduado de acordo com
as circunstâncias específicas do caso concreto, levando-se em consideração,
não somente a quantidade de majorantes e a proporção matemática entre o
mínimo e máximo previsto em lei (1/3 a 1/2), mas, principalmente, a
gravidade de cada uma das causas de aumento reconhecidas. E, na presente
hipótese, é possível constatar que, para a prática do roubo, houve a ação de
dois indivíduos orquestrados. Não é demais lembrar, ainda, que a vítima teve
sua liberdade restrita.
Assim,
em
respeito
ao
princípio
da
individualização das penas, não se pode desprezar na dosimetria penal tais
causas de aumento, e, portanto, de rigor a manutenção da dosimetria tal como
lançada.
Irreparáveis, portanto.
No tocante ao regime inicial de cumprimento de
pena, correta a fixação da modalidade fechada.
No caso em tela, o regime fechado se mostra mais
adequado, dada a periculosidade demonstrada in concreto pelo acusado que,
em clara demonstração de desprezo a norma penal e às regras de convívio em
sociedade, roubaram o automóvel da vítima em plena via pública,
instrumento do seu trabalho e sendo roubada em função deste, eis que os réus
se aproveitaram do uso do aplicativo Uber para atrair o ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
18
Portanto, de rigor a fixação de regime prisional
inicial fechado, nos termos do artigo 33, §3o da Lei Penal Substantiva, único
adequado à prevenção e reprovação do crime ora em análise.
Por fim, insubsistente o pedido para que
recorreram em liberdade pleiteado pela defesa, posto que o inconformismo
ora é apreciado. O julgamento do mérito recursal substitui a decisão sobre o
direito de recorrer em liberdade, que só subsistiria até a prolação do Acórdão
na presente apelação. Ademais, não houver qualquer alteração na conjuntura
que determinou decretação da medida cautelar que decretou a prisão
preventiva, sendo de rigor sua manutenção em caso de recurso aos Tribunais
Superiores.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime fechado,
bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.

SILMAR FERNANDES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527549-42.2019.8.26.0228 -Voto no 16876
19